Tribunal: CARF
Processo: 10283.720936/2012-27
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELLE REZENDE COTA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2026-01-26

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10283.720936/2012-27
ACÓRDÃO
2301-011.715 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
12 de setembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
OSVALDO CAVALCANTE ROCHA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2007
LANÇAMENTO. NULIDADE. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA.
CONTRADITÓRIO. AMPLA DEFESA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO.
INOCORRÊNCIA.
Tendo o fiscal autuante demonstrado de forma clara e precisa os fatos que
suportaram o lançamento, oportunizando ao contribuinte o direito de
defesa e do contraditório, bem como em observância aos pressupostos
formais e materiais do ato administrativo, nos termos da legislação de
regência, especialmente o artigo 142 do CTN, não há que se falar em
nulidade do lançamento.
QUEBRA DO SIGILO BANCÁRIO. POSSIBILIDADE. LEI COMPLEMENTAR No
105. CONSTITUCIONALIDADE DECLARADA PELO STF.
O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário (RE)
601.314, e nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade - ADIs 2390, 2386,
2397 e 2859 garantiu ao Fisco o acesso a dados bancários dos contribuintes
sem necessidade de autorização judicial, nos termos da Lei Complementar
no 105 e do Decreto no 3.724, de 2001.
JUROS DE MORA SOBRE A MULTA DE OFÍCIO. INCIDÊNCIA. SÚMULA CARF
No 108.
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial
de Liquidação e Custódia Selic, sobre o valor correspondente à multa de
ofício Súmula CARF no 108.

ACÓRDÃO
Fl. 273
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.715 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.720936/2012-27
2
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer
parcialmente do recurso, não conhecendo das alegações de inconstitucionalidade e das matérias
que não são de competência regimental e, na parte conhecida, rejeitar a preliminar e negar
provimento.

Assinado Digitalmente
Marcelle Rezende Cota – Relatora

Assinado Digitalmente
Diogo Cristian Denny – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Flavia Lilian Selmer Dias,
Marcelle Rezende Cota, Monica Renata Mello Ferreira Stoll, Diogenes de Sousa Ferreira, Carlos
Eduardo Avila Cabral, Diogo Cristian Denny (Presidente).

RELATÓRIO
Trata o presente Auto de Infração decorrente de ação fiscal levada a efeito contra o
Recorrente acima identificado, no qual foi lançado Imposto de Renda Pessoa Física no valor de R$
546.896,31, acrescido de juros de mora de R$ 230.626,17, multa de ofício no valor de
R$410.172,23, resultando no montante de R$ 1.187.694,71.
De acordo com a Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal (e-fls. 166/185),
verifica-se que o lançamento do imposto cumulado com os mencionados consectários legais
decorreu de (i) rendimentos recebidos de pessoas jurídicas – omissão de rendimentos do
trabalho com vínculo empregatício recebidos de pessoas jurídica e (ii) depósitos bancários de
origem não comprovada – omissão de rendimentos caracterizada por depósitos bancários com
origem não comprovada.
No ponto, em relação aos (i) rendimentos recebidos de pessoas jurídicas, relata a
autoridade autuante que, uma vez intimado do Início de Procedimento Fiscal, cientificado em
diversos Termos de Reintimação Fiscal e Termo de Continuação de Procedimento Fiscal, a
comprovar a origem dos depósitos/créditos realizados em suas contas bancárias, o Recorrente,
Fl. 274
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.715 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.720936/2012-27
3
apresentou inúmeros documentos, tais como planilhas, extratos bancários, cópias de documentos,
entre outros e respondeu as intimações, prestando as informações solicitadas, o que resultou na
comprovação da maior parte do lançamento do crédito. Vejamos:
“Os documentos apresentados pelo contribuinte comprovaram a origem de quase
todos os valores creditados em suas contas correntes, conforme demonstrativos
de valores em anexo. Não foi comprovada a origem de créditos no valor total de
R$121.746,08 (cento e vinte e um mil setecentos e quarenta e seis reais e oito
centavos).”
(e-fl.172).
Diante deste contexto, nas palavras da autoridade fiscal, restou a seguinte situação:
“Em face do exposto e para resguardar os interesses da Fazenda Nacional, está
sendo submetido à tributação, como omissão de rendimentos caracterizada por
depósitos bancários com origem não comprovada, somente o valor de R$42.820
(quarenta e dois mil oitocentos e vinte reais). Os demais créditos com origem não
comprovada não estão sendo tributados por apresentaram valor individual
inferior a R$12.000,00 (doze mil reais) e o somatório encontrar-se abaixo de
R$80.000,00 (oitenta mil reais). A adoção desse procedimento fundamenta-se no
disposto no inciso II, parágrafo 3o, art. 42 da Lei no 9.430, de 1996, com redação
dada pelo art. 4o da Lei no 9.418, de 1997, e pelo art. 58 da Lei no 10.637 ,de
2002”.
(e-fl.173)
Já em razão dos (ii) depósitos bancários de origem não comprovada, a autoridade
fiscal, às e-fls.179 e 180, consigna o mesmo entendimento colacionado acima, de modo a concluir
que somente o valor de R$42.820 permanece como controverso.
Após apresentação de Impugnação por parte do Recorrente (e-fls.193/225), foi
proferido Acórdão n° 06-54.968 - 6a TURMA da DRJ/CTA, a qual julgou procedente o lançamento,
conforme Ementa abaixo transcrita (e-fls. 233/246):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2007
LANÇAMENTO COM BASE EM DEPÓSITOS BANCÁRIOS. PRESUNÇÃO LEGAL.
A presunção legal de omissão de rendimentos autoriza o lançamento do imposto
correspondente quando o titular da conta bancária não comprovar, mediante
documentação hábil e idônea, a origem dos valores depositados em sua conta de
depósito.
INCONSTITUCIONALIDADE.
ILEGALIDADE.
JULGAMENTO
ADMINISTRATIVO.
AUSÊNCIA DE COMPETÊNCIA.
Compete à autoridade administrativa de julgamento a análise da conformidade da
atividade de lançamento com as normas vigentes, não podendo decidir pela
Fl. 275
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.715 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.720936/2012-27
4
inconstitucionalidade ou ilegalidade de leis ou atos normativos validamente
editados.
DECISÕES JUDICIAIS. EFEITOS.
As decisões judiciais, à exceção das decisões do STF sobre inconstitucionalidade
da legislação e daquelas objeto de Súmula vinculante, não se constituem em
normas gerais, razão pela qual seus julgados não se aproveitam em relação a
qualquer outra ocorrência.
DADOS BANCÁRIOS FORNECIDOS PELO CONTRIBUINTE. SIGILO FISCAL. Quando os
dados bancários são fornecidos pelo contribuinte à autoridade fiscal, não há que
se falar em quebra de sigilo fiscal.
ALEGAÇÕES SEM PROVA. INEFICÁCIA.
Alegações desacompanhadas de provas que as justifiquem, quando necessárias,
são inócuas e ineficazes para a formação da convicção do julgador.
JUROS DE MORA SOBRE MULTA DE OFÍCIO. INCIDÊNCIA.
A multa de ofício, por integrar o crédito tributário, está sujeita à incidência de
juros de mora.
Inconformado com a referida decisão, o Recorrente interpôs Recurso Voluntário (e-
fls. 253/268), repisando às alegações da defesa inaugural, sem, contudo, apresentar qualquer fato
novo, tampouco juntar nova documentação a respeito do montante ainda controverso, motivo
pelo qual adoto o Relatório da decisão de piso, no tocante aos argumentos elencados em sede
impugnativa:
3. Cientificado do lançamento pessoalmente em 25/06/2012 (folha 167), o
contribuinte ingressou, em 24/07/2012 (carimbo de protocolo à fl. 193) com a
impugnação de fls. 193 e seguintes, alegando, em síntese, que: a) a autoridade
lançadora teria constatado a não comprovação de depósitos em suas contas
correntes bancárias no valor total de R$ 121.746,08, mas teria perpetrado o
lançamento sobre R$ 1.945.893,92, o que seria indevido, pois a origem deste
valor teria sido devidamente comprovada;
(...)
c) o acesso aos dados bancários pelos agentes fiscais, prevista na Lei
Complementar n° 105, de 2001, somente teria sido viabilizado pela edição da Lei
n° 10.174, de 2001, a qual, todavia, seria inconstitucional, por ter sido publicada
anteriormente àquela Lei Complementar n° 105, de 2001; d) haveria erro no
procedimento fiscal que considerou como omissão de rendimentos "os valores de
depósitos que se refere a rendimentos tributados em sua declaração de
rendimentos";
(...)
Fl. 276
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.715 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.720936/2012-27
5
g) é impossível "a incidência de juros de mora sobre a multa de ofício imputada ao
contribuinte, tendo em vista a ausência de base legal para essa exigência". 4.
Tendo em vista o disposto na Portaria RFB no 453, de 11/04/2013 (DOU
17/04/2013), e no art. 2o da Portaria RFB no 1.006, de 24/07/2013 (DOU
25/07/2013), e conforme definição da Coordenação-Geral de Contencioso
Administrativo e Judicial da RFB, foi distribuído o presente processo para esta DRJ
de Curitiba/PR para julgamento da impugnação.
Por fim, o Recorrente pugna que seja julgado totalmente improcedente o presente
Auto de Infração, com o cancelamento da integralidade do crédito tributário.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Marcelle Rezende Cota, Relatora

Admissibilidade
Conheço do Recurso Voluntário, uma vez tempestivo e preenchidos os demais
requisitos de admissibilidade.

Preliminar
Da nulidade da autuação – Divergência entre a descrição dos fatos e o
enquadramento legal da Autuação

O Recorrente pugna que o lançamento seja decretado nulo pela existência de erro
na motivação e, especialmente, equívoco no enquadramento legal.
Em que pesem as substanciosas razões ofertadas pelo Recorrente, seu
inconformismo, contudo, não tem o condão de prosperar. Do exame dos elementos que instruem
o processo, conclui-se que os lançamentos, corroborados pela decisão recorrida, apresentam-se
formalmente incensuráveis, devendo ser mantidos em sua plenitude.
Resta evidenciada a legitimidade da ação fiscal que deu ensejo ao presente
lançamento, cabendo ressaltar que trata-se de procedimento de natureza indeclinável para o
Agente Fiscalizador, dado o caráter de que se reveste a atividade administrativa do lançamento,
que é vinculada e obrigatória, nos termos do art. 142, parágrafo único do Código Tributário
Nacional, que assim dispõe:
Fl. 277
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.715 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.720936/2012-27
6
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo
tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente,
determinar a matéria tributável, calcular o montante devido, identificar o sujeito
passivo e, sendo o caso, propor a aplicação de penalidade cabível.
De fato, o ato administrativo deve ser fundamentado, indicando a autoridade
competente, de forma explícita e clara, os fatos e dispositivos legais que lhe deram suporte, de
maneira a oportunizar ao contribuinte o pleno exercício do seu consagrado direito de defesa e
contraditório, sob pena de nulidade.
E foi precisamente o que aconteceu com o presente lançamento. A simples leitura
dos anexos da autuação, especialmente a "Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal",
"Fundamentos Legais do Débito" e demais informações fiscais, não deixa margem de dúvida
recomendando a manutenção do lançamento.
Consoante se positiva dos anexos acima mencionados, a fiscalização ao promover o
lançamento demonstrou de forma clara e precisa os fatos que lhe suportaram, ou melhor, os fatos
geradores das contribuições previdenciárias ora exigidas, não se cogitando na nulidade do
procedimento.
A exemplo da defesa inaugural, o ora Recorrente não trouxe qualquer elemento de
prova capaz de comprovar que os lançamentos encontram-se maculados por vício em sua
formalidade, escorando seu pleito em simples arrazoado desprovido de demonstração do
sustentado.
Destarte, é direito do contribuinte discordar com a imputação fiscal que lhe está
sendo atribuída, sobretudo em seu mérito, mas não podemos concluir, por conta desse fato,
isoladamente, que o lançamento não fora devidamente fundamentado na legislação de regência.
Concebe-se que o auto de infração foi lavrado de acordo com as normas
reguladoras do processo administrativo fiscal, dispostas nos artigos 9° e 10° do Decreto n°
70.235/72 (com redação dada pelo artigo 1° da Lei n° 8.748/93), não se vislumbrando nenhum
vício de forma que pudesse ensejar nulidade do lançamento.
No âmbito do Processo Administrativo Fiscal, as hipóteses de nulidade são as
previstas no art. 59 do Decreto n° 70.235, de 1972, nos seguintes termos:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões preferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
Especificamente em relação ao eventual erro no enquadramento legal, conforme
depreende-se do auto de infração, os fatos geradores tributários apontados pela autoridade
lançadora foram separados em duas infrações, uma delas composta por valores para os quais
Fl. 278
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.715 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.720936/2012-27
7
houve a identificação de origem e, por isso mesmo, denominada de "rendimentos recebidos de
pessoas jurídicas - omissão de rendimentos do trabalho com vínculo empregatício recebidos de
pessoa jurídica", apurado para os meses de janeiro a dezembro de 2007.
Neste aspecto, como mencionado pelo próprio Recorrente, os dispositivos
considerados infringidos pela autoridade autuante no enquadramento legal foram os arts. 1 a 3 e
parágrafos da Lei n. 7.713/88; arts. 1 a 3 da Lei n. 8.134/90 e art. 43 do RIR/99, ou seja, legislação
que trata da omissão de rendimentos do trabalho com vínculo empregatício recebidos de
pessoa jurídica, isto é, enquadramento legal totalmente compatível e correspondente a infração
apurada.
Já a segunda infração é correspondente aos rendimentos, para os quais não houve a
identificação da origem dos recursos depositados, sendo denominada de "depósitos bancários de
origem não comprovada - omissão de rendimentos caracterizada por depósitos bancários com
origem não comprovada", da mesma maneira da primeira infração, com a indicação do
correspondente enquadramento legal.
Portanto, não há o que se falar em anulação do ato administrativo.

Mérito

Antes de adentrarmos a análise deste ponto, cabe esclarecer que o Recorrente não
questiona o mérito propriamente dito de nenhuma das duas infrações apuradas, bem como de
nenhum valor constante dos autos, insurgindo apenas acerca da invalidade da Lei no 10.174/2001,
bem como da impossibilidade da incidência dos juros sobre a multa de ofício.

Da Quebra do Sigilo Bancário – Invalidade da lei no 10.174/2001 e
Inconstitucionalidade da norma

A Lei Complementar n° 105/2001, que dispõe sobre o sigilo das operações de
instituições financeiras, já previa, desde janeiro/2001, a possibilidade de a autoridade fiscal
examinar as informações referentes a contas de depósito em instituições financeiras. Vejamos:
Art. 6° As autoridades e os agentes fiscais tributários da União, dos Estados, do
Distrito Federal e dos Municípios somente poderão examinar documentos, livros
e registros de instituições financeiras, inclusive os referentes a contas de
depósitos e aplicações financeiras, quando houver processo administrativo
instaurado ou procedimento fiscal em curso e tais exames sejam considerados
indispensáveis pela autoridade administrativa competente.
Fl. 279
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.715 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.720936/2012-27
8
Parágrafo único. O resultado dos exames, as informações e os documentos a que
se refere este artigo serão conservados em sigilo, observada a legislação
tributária.
Vale salientar ainda que, em 24/02/2016, o Supremo Tribunal Federal julgou, com
repercussão geral, constitucionais os dispositivos da LC n° 105/2001 que permitem à Receita
Federal obter dados bancários de contribuintes, fornecidos diretamente pelos bancos, sem prévia
autorização judicial1. Prevaleceu o entendimento de que a norma não resulta em quebra de sigilo
bancário, mas sim em transferência de sigilo da órbita bancária para a fiscal, ambas protegidas
contra o acesso de terceiros. A transferência de informações é feita dos bancos ao Fisco, que tem
o dever de preservar o sigilo dos dados, portanto não há ofensa à Constituição Federal.
No que tange à retroatividade da Lei Complementar 105, de 2001, deve ser aplicada
a Súmula Carf 35 (vinculante), pela qual “O art. 11, §3o, da Lei no 9.311/96, com a redação dada
pela Lei no 10.174/2001, que autoriza o uso de informações da CPMF para a constituição do
crédito tributário de outros tributos, aplica-se retroativamente”.
Explicito ainda que todos os contribuintes, pessoas físicas ou jurídicas, estão
obrigados a prestar informações ao Fisco sobre seus rendimentos e operações financeiras, tanto
que apresentam regularmente Declarações de Ajuste Anual, ficando sujeitos à auditoria das
informações prestadas, quando a fiscalização pode exigir a documentação que julgar necessária
para verificar a veracidade das informações prestadas na DIRPF, a cuja entrega estão obrigados os
contribuintes.
A Secretaria da Receita Federal — SRF dispõe de Sistemas Informatizados nos quais
armazena diversos dados do contribuinte, entre as quais as informações relativas a CPMF, cuja
possibilidade legal de utilização para exigir outros tributos já foi abordada. Do cruzamento destas
informações, foi constatado que o ora Recorrente movimentou em suas contas bancárias valores
não correspondentes ao declarado, motivando o início do Procedimento Fiscal.
Vale salientar ainda que, no caso dos autos, consta da Descrição dos Fatos contida
no feito (e-fl. 58) que o Recorrente apresentou os extratos bancários de todas as contas-correntes
de sua titularidade (e-fls. 18 a 51) que lhe foram solicitados pela fiscalização, o que dispensou a
expedição de Requisição de Informações sobre Movimentação Financeira (RMF), prevista nos
moldes do art. 3o, inciso VII, do Decreto n.o 3.724, de 2001.
Portanto, uma vez demonstrado nos autos que a autoridade lançadora procedeu de
acordo com o que determina a legislação de regência, verifica-se incabível a alegação da defesa
segundo a qual o lançamento atacado seria nulo ao argumento de que a obtenção dos dados
referentes à movimentação financeira do contribuinte estaria a depender de autorização do Poder
Judiciário, bem como que a suposta norma que lhe obrigou a entrega dos documentos é
inconstitucional. Até mesmo porque, corroborando aos argumentos expostos neste tópico e nos
termos da decisão de piso, sabe-se que este Tribunal administrativo não é competente para se
pronunciar sobre a inconstitucionalidade de eventual lei tributária.
Fl. 280
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.715 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.720936/2012-27
9
Logo, em face do exposto, rejeito a preliminar pleiteada.

Dos juros sobre a multa de ofício

Afora posicionamento pessoal a propósito da matéria, deixo de tecer maiores
considerações, considerando a publicação da Súmula CARF n° 108, que assim dispõe:
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia – Selic, sobre o valor correspondente à multa de ofício.
Em observância a Súmula acima, mantenho a incidência dos juros sobre a multa de
ofício.

Conclusão

Por todo o exposto, voto por conhecer parcialmente do Recurso Voluntário, não
conhecendo das alegações de inconstitucionalidade e das matérias que não são de competência
regimental, para rejeitar a preliminar e, no mérito, negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Marcelle Rezende Cota

Fl. 281
DF CARF MF
Original